Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUATRO OCASIÕES. VIOLAÇÃO DAS ZONAS DE INCLUSÃO E BATERIA DESCARREGADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, diante do descumprimento, por quatro vezes, das condições impostas na medida cautelar de monitoração eletrônica, conforme autoriza o § 4o do artigo 282 do Código de Processo Civil.

2. Ordem denegada.